Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM RECEITA MÉDICA. BALCONISTA DA FARMÁCIA. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA PARA A PRÁTICA DO CRIME. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS MEDICAÇÕES APREENDIDAS PELO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando comprovado que os objetos apreendidos interessam ao processo, mormente quando o inquérito policial apura a venda de medicamentos controlados sem receita médica por funcionários do estabelecimento comercial apelante, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas e Tema no 647, do STF.
2. Recurso conhecido e desprovido.